Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719123-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACECO TI S.A. IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, PREGOEIRO OFICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retire-se o presente Mandado de Segurança de pauta. Concedo ao impetrado e aos demais interessados o prazo de 10 (dez) dias para manifestação acerca da petição de ID 1767932. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator